Tribunal: TJES
Processo: 0008338-19.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008338-19.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERT RIOS PEGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008338-19.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERT RIOS PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROSINEIDE BARRETO DE SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
.
ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL
.
NÃO IDENTIFICADA NULIDADE A SER SANADA.
INDÍCIOS DE
AUTORIA E
PROVAS DE
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REJEIÇÃO.
2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. CONFIGURADO CRIME DE ROUBO. 4. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
IMPROVIDO.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
DO ACUSADO
.
Muito embora não tenha sido identificada qualquer nulidade no procedimento, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado pela defesa, tal como o depoimento do policial militar que participou do flagrante, e encontrou o celular da vítima em posse do réu, bem como o depoimento da vítima, não se constatando, assim, a alegada nulidade. Precedentes STJ. Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
através da prova material contida nos autos, bem como

pelo
s
depoimento
s

prestado
s
pela
vítima

e pelo Policial Militar responsável pela diligência,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.

3.
Devidamente evidenciada e comprovada a prática do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, ante o emprego de grave ameaça, impossível se falar em desclassificação para o crime de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal.

4
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008338-19.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERT RIOS PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROSINEIDE BARRETO DE SANTANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA DO RÉU
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO
DO ACUSADO PELA VÍTIMA

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado para reconhecimento do réu pela vítima.

Todavia, muito embora não tenha identificado qualquer nulidade no procedimento, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado pela defesa, tal como o depoimento do policial militar que participou do flagrante, e encontrou o celular da vítima em posse do réu, bem como o depoimento da vítima, não se constatando, assim, a alegada nulidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENS A AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. 1. Não há falar em nulidade no reconhecimento do réu pela vítima, pois conforme anotado pelo Tribunal de origem, "a vítima reconheceu seguramente o acusado por fotografia ainda durante as investigações e, em juízo, confirmou esse reconhecimento, com indicação inclusive de sinal característico do acusado - tatuagem na perna - de modo a tornar induvidoso o reconhecimento realizado". 2. No mais, o reconhecimento pessoal do paciente não constituiu único elemento de prova para a condenação, sendo, na realidade, apenas um entre outros elementos, os quais são independentes do reconhecimento que se alega viciado, tais como o reconhecimento da tatuagem na perna e o depoimento do irmão do acusado, o qual declinou que o réu rotineiramente comete pequenos furtos e, quando identificado, por vezes informa o nome ou apelido do informante, a reforçar seu envolvimento em delitos patrimoniais como o ora apurado. [...] 4. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 772.827/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBERT RIOS P
Ê
GO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de junho de 2020, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung, uma bolsa feminina e documentos pessoais de Rosineide Barreto de Santana.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento do acusado pela vítima, em afronta ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, ou a desclassificação do delito de roubo para furto.

Pois bem.

A
materialidade
e autoria
delitiva
restaram comprovadas através do Inquérito Policial, Auto de Apreensão, do depoimento da vítima na fase inquisitiva e judicial e depoimento da testemunha policial.

Interrogado em juízo,
ROBERT

negou a prática delitiva, sustentado não ter sido o responsável pela empreitada criminosa.

Todavia, as demais provas colacionadas ao apartado indicam que as alegações do réu se mostram em dissonância com os elementos carreados no caderno processual.

Ouvido em juízo, o Policial Militar Diego Henrique Felipe Faria narrou que se recorda dos fatos narrados na denúncia, relatando que estavam em patrulhamento quando se depararam com uma mulher vítima de assalto, identificada como Rosineide, na qual a mesma informou que havia sido assaltada, e durante patrulhamento na área e ao passar em frente ao hospital, o vigilante que estava no local acenou para o declarante e para seu colega, relatando que havia um homem estranho no banheiro.

Ao chegar no local, notou o acusado havia trocado suas vestes, estava de costas para alguns pertences da vítima, tendo em vista que já havia dispensado os pertences na lixeira do banheiro. Além disso, o celular fora encontrado na posse do acusado no momento da abordagem. Declara que o acusado utilizou-se de grave ameaça para subtração da
res furtiva
, simulando estar armado.

A vítima, quando ouvida em juízo, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que subtraiu os seus pertences, mediante grave ameaça, declarando que o acusado estava no mesmo ônibus que ela e desceu no mesmo ponto, sendo que, logo após, anunciou o assalto.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Neste ponto, cumpre salientar que devidamente evidenciada e comprovada a prática do delito previsto no artigo 157, do Código Penal, ante o emprego de grave ameaça, impossível se falar em desclassificação para o crime de furto, previsto no artigo 155, do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO
, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)